Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. COMPENTE AOS EXECUTADOS/AGRAVADOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA FASE. CUSTAS. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE DOS EXEQUENTES/AGRAVANTES.
1. No caso, a prova pericial foi determinada para verificar, por meio de perícia, se os cálculos apresentados pelos agravantes/exequentes – em decorrência da inércia dos agravados/executados – estavam corretos.
2. Com relação ao tema em questão, em elucidativo precedente, o Superior Tribunal de Justiça, destacou que “na segunda fase da ação de prestação de contas, o adiantamento da despesa relativa aos honorários do perito incumbe à parte que houver requerido o exame contábil (REsp 1604980/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017). Portanto, a responsabilidade em arcar com as custas periciais é dos agravados.
3. Não obstante a responsabilidade quanto à segunda fase, não se pode olvidar que o dever de prestar contas, fixado em sentença da primeira fase, acobertada pela coisa julgada, continua sendo dos agravados.
4. Recurso conhecido e provido.